Tribunal: CARF
Processo: 11080.730206/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.730206/2019-50 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.097 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de agosto de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
TANIA MACHADO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a unidade de
origem providencie a juntada aos autos do Dossiê Fiscal, contendo todos os documentos
apresentados em atendimento aos termos de intimação expedidos, bem como intime a
contribuinte para que traga aos autos declaração emitida pela instituição de ensino discriminando
os valores das mensalidades pagas, além de registrar a data efetiva do término do colégio por seu
filho/alimentando.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário
por meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da
decisão ora recorrida (fls. 42/44):
Contra TÂNIA MACHADO foi lavrada Notificação de Lançamento em razão
da revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2015, ano-
calendário 2014, que apurou um imposto suplementar de R$ 2.330,45 (sujeito à
multa de ofício e juros de mora - Código DARF 2904).
Foi glosado o valor de R$ 9.550,00, deduzido indevidamente a título de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, por falta de
comprovação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730206/2019-50
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730206/2019-50

A contribuinte, à fl. 03, diz juntar documentos, e discorda da infração, pois o
valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, conforme Direito de Família, sendo que, no caso, tem origem
em divórcio consensual.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 18/11/2019 (fls. 48), a contribuinte, em
05/12/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 51/52), alegando que, atendendo ao pedido do
pai e responsável pela guarda de seu filho/alimentando, promoveu o pagamento da verba
alimentar estipulada, em espécie ou diretamente em sua conta bancária, uma vez que o
menor não possuía conta em instituição financeira, ficando a cargo do pai promover o
pagamento das mensalidades escolares correspondentes. Alega que sua boa-fé restou
comprovada pelos documentos já e ora carreados aos autos, pois a obrigação alimentar foi
devidamente cumprida ao teor da obrigação judicial imposta, cabendo-lhe o direito de
promover a respectiva dedução no ajuste anual. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/58.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 9.550,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2015.
Visando comprovar suas alegações, instrui a peça recursal, dentre outros e
em especial, com declarações emitidas pelo filho/alimentando e seu pai, atestando o
recebimento e o repasse da verba alimentar no decorrer do ano-calendário de 2014 (fls.
54/56).
Contudo, não consta dos autos o Dossiê Fiscal, de forma que não é possível
apurar a correção da conduta fiscal adotada pela Recorrente, ao teor das alegações
recursais suscitadas, com especial destaque para os termos da decisão judicial proferida, do
pagamento das mensalidades escolares e a conclusão do colégio pelo alimentando,
incidindo, a partir de então, o pensionamento no valor de 1,1 salário mínimo.
Portanto, considero imprescindível verificar os aludidos documentos
trazidos no curso da ação fiscal, juntamente com outros eventualmente juntados na fase
contenciosa, cujas informações entendo ser de suma importância ao deslinde da
controvérsia recursal instaurada.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730206/2019-50

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência
para que a unidade de origem providencie a juntada aos autos do Dossiê Fiscal, contendo
todos os documentos apresentados em atendimento aos termos de intimação expedidos,
bem como intime a contribuinte para que traga aos autos declaração emitida pela
instituição de ensino discriminando os valores das mensalidades pagas, além de registrar a
data efetiva do término do colégio por seu filho/alimentando.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original